Tribunal: TJDFT
Processo: 0729125-59.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO QUE REQUER REFORMA QUANTO A PEDIDO NÃO FEITO EXPRESSAMENTE E NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré, solidariamente, a lhe pagar a quantia de R$ 7.650,0 referente ao prejuízo material de novembro de 2016 a agosto de 2017 em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido pela parte recorrente, além da restituição da quantia de R$ 250,00 referente à taxa de despesas administrativas e cadastro. Em suas razões sustenta que na inicial discorreu sobre a cobrança indevida de taxa de condomínio e IPTU antes da entrega do imóvel. Assevera que vem sendo cobrada pela construtora por débito condominial superior a R$ 16.000,00 referente a período anterior à entrega das chaves. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de suspensão de cobrança desse valor, bem como para que seja retirada toda e qualquer negativação em seu nome promovida pela parte recorrida referente a tal dívida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25945177). Contrarrazões apresentadas (ID 25945192).
III. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. Verifica-se que a parte recorrente insurge-se contra pedido que não foi apreciado na sentença e a respeito do qual não opôs embargos de declaração. Na verdade, embora tenha ventilado a matéria na petição inicial, inexistiu pedido expresso acerca da alegada cobrança indevida de taxas condominiais e IPTU. O § 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil estatui que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Porém, no caso não é possível suprir a omissão da parte recorrente por esforço interpretativo, uma vez que a questão não foi suficientemente delineada na inicial e a instrução probatória não se desenvolveu em torno desse fato. Nem mesmo os documentos carreados com a peça recursal (ID 25945183) trazem lume à matéria que a parte recorrente pretende ver apreciada no recurso inominado, pois demonstram a existência de cobrança feita pelo condomínio à parte recorrida e não a cobrança que afirma estar suportando.
V. Recurso não conhecido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.